Tribunal: TCU
Processo: 011.454/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5839/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o 4985/2019 - TCU - 2a Câmara Ordinária de minha relatoria, prolatado na Sessão de 9/7/2019, Ata n° 23/2019, relativamente ao subitem 9.5., para que: - Onde se lê: "9.5. condenar solidariamente (...) aos cofres do Tesouro Nacional (...);" - Leia-se: "9.5. condenar solidariamente (...) aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (...);" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secinf e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.454/2016-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.982/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.980/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: R C Fabricação de Agua Envasada Eireli (08.785.934/0001-98); Raimundo Martins Cunha (XXX.212.202-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Município de Muaná - PA 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Cássia Rosana M. S. e Martins (OAB/PA 8.464/PA); Javann Heber de Carvalho (OAB/PA 22.233); César Augusto Barros da Silva (OAB/PA 19.725). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.